Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709744-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS PACIENTE: TALES ARAUJO DE MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TALES ARAUJO DE MORAES, preso preventivamente em 01/12/2018, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, e a manteve na decisão de pronúncia (ID 15724514). Alegam os impetrantes que o paciente foi preso em 01/12/2018, estando preso há 512 dias. Dizem que o feito transcorreu normalmente, tendo sido a decisão de pronúncia proferida em 15/07/2019, na qual foi mantida a prisão preventiva. Após, foi interposto recurso em sentido estrito, mas o juízo não o recebeu por estar intempestivo. A partir daí, não se verifica nenhum ato da defesa a justificar excesso de prazo para o julgamento pelo júri, bem como o caso não se mostra complexo, não havendo previsão de quando será realizado, pois a sessão estava marcada para 26/03/2020 e foi cancelada com fundamento nas portarias conjuntas nos 35, 37, 39 e 43 deste e. Tribunal de Justiça. Asseveram que foi designada nova data para a sessão plenária, 14/05/2020, e novamente cancelada, com fundamento na Portaria no 29 de 16/03/2020. Sustentam que, além dos fatos acima, no dia 23/04/2020, o juízo da Vara Criminal do Tribunal do Júri de Águas Claras declinou da competência do feito para o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga e até o momento os autos não foram enviados ao novo juízo. Afirmam que a denúncia narra que o paciente foi mero partícipe e não praticou ato executório a denotar periculosidade, bem como, no que concerne à conveniência da instrução criminal, ressalta que a testemunha sigilosa mencionada na decisão é a companheira do paciente que o visita na prisão, não havendo que se cogitar que sua soltura trará risco a ela. Ademais, a gravidade abstrata do crime não serve, por si só, para fundamentar a prisão cautelar. Mencionam a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça sobre a pandemia pelo novo coronavírus, o qual prevê a revisão da prisão que tenha excedido 90 dias, bem como dizem que podem ser aplicadas outras medidas cautelares Requerem o deferimento da liminar para que seja expedido alvará de soltura e o paciente posto em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15724510). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que a gravidade do crime não serve para amparar a prisão cautelar, estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, há excesso de prazo, os prazos estão suspensos, podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como pedem a revisão pela Recomendação no 62/2020 – CNJ, em razão do novo coronavírus e porque a prisão cautelar ultrapassou 90 dias. Verifica-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio duplamente qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). O paciente foi preso em Águas Lindas de Goiás em 01/12/2018 (ID 15724518 – p. 1). Segundo a denúncia, no dia 29/07/2018, entre 3h e 4h30min, no estacionamento em frente à Administração do Taguaparque, na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires, pessoa ainda não identificada alcunhada “Neguinho”, em unidade de desígnios e esforços com o paciente, efetuou disparos de arma de fogo contra Charles Ferreira Lima Júnior, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte. O paciente concorreu para o crime pois, por vingança, planejou a morte da vítima e determinou que “Neguinho” ceifasse a vida de Charles, estando presente no local dos fatos e dado fuga ao executor em seu veículo . Relata a exordial que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de desavença anterior e com recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi pega de surpresa. A denúncia está corroborada pelas demais peças dos autos, em especial os laudos periciais, o Relatório Policial e a prova oral, sendo que o réu foi pronunciado na tipificação acima pela decisão datada de 15/07/2019 (download – p. 27-43). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, verifica-se que a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou, com minúcias, a narrativa concernente aos fatos, consignando que há notícias de que o paciente vende drogas e o crime ocorreu em decorrência de uma briga envolvendo a vítima em razão de negociação de lança-perfume. Registrou que “Consta ainda nos autos a informação de que TALES ARAÚJO possui inúmeras passagens como adolescente infrator, por atos infracionais análogos a homicídio, tráfico de drogas, roubos, entre outros, e que, após atingir a maioridade, continua praticando a mesma conduta” (download – p. 20). Assim, entendeu ser necessária a prisão para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, e por conveniência da instrução criminal “em face da probabilidade de que o representado venha a ameaçar as testemunhas, destacando-se o temor demonstrado pela testemunha ouvida em sigilo”. A sentença de pronúncia, por sua vez, manteve a prisão do paciente, nos seguintes termos: “Em atendimento ao disposto no artigo 413, § 3o, destaco que os fundamentos que justificaram a prisão preventiva do acusado permanecem hígidos e atuais. Com efeito, a prisão cautelar do pronunciado foi decretada também para a garantia da ordem pública, pois há notícias de que ele possui inúmeras passagens como adolescente infrator, inclusive por ato infracional análogo ao crime vertente nestes autos. Assim, pronunciado por crime doloso contra a vida, infere-se que vem perseguindo uma escalada criminosa. Nestas circunstâncias, está demonstrada sua periculosidade, de forma que cumpre seja resguardada a ordem pública. Com tais razões, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de TALES ARAÚJO DE MORAES.” (Download – p. 42-43). De fato, o paciente possui condenações definitivas por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado em 16/02/2016 (ID 15724537 – p. 242-243), por crime de embriaguez ao volante qualificado pela falta de habilitação, com trânsito em julgado em 16/01/2018 (ID 15724537 – p. 136) e foi condenado por tráfico de drogas qualificado e receptação. Além disso, o Juízo anotou que ele é habituado à prática de atos infracionais. Destaco que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou o entendimento segundo o qual, “não constitui constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e não distantes da conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado” (RHC 104.420/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019). Ressalte-se, ademais, que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Não se trata aqui da gravidade abstrata do crime, a qual não é autorizada, mas da gravidade concreta. Confiram-se os seguintes julgados recentes sobre a matéria, no c. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. RÉU COM ENVOLVIMENTO CRIMINAL ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em posse de uma arma branca, embriagado e em plena via pública, teria agredido a vítima, e mesmo após tê-la atingido, ficou observando-a para abordá-la novamente. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública (...) 7. Recurso improvido (RHC 124.472/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, revelador da periculosidade do recorrente. Com efeito, o acusado praticou o crime de homicídio motivado por ciúmes da ex-mulher, que havia dançado com a vítima durante uma festa de vaquejada (motivo fútil), levando a efeito o delito no momento que a vítima estava sentada, esfaqueando-a (crime executado de maneira que impossibilitou a defesa). 3. Ademais, consta da decisão atacada que, "na ocasião dos fatos, uma festa de vaquejada, é possível presumir que havia quantidade significativa de pessoas, e, mesmo assim, o indicado não se intimou em golpear Daniel na frente de considerável público, o que demonstra seu destemor para praticar condutas gravíssimas". 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso improvido (RHC 120.962/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta da paciente, em razão das circunstâncias do crime e da insistência na seara delitiva, antes da maioridade e após, o que demonstra sua periculosidade, além de ousadia e destemor, mostrando-se necessária a atuação do Estado, de forma mais rigorosa, a fim de proteger o meio social. A necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, por seu turno, igualmente se mostrou justificada na decisão impugnada, em razão de ter sido registrado que uma das testemunhas chegou a ser ameaçada. Entretanto, atualmente, finda a instrução e com o réu pronunciado e preso, entendo que não se mostra mais justificável, subsistindo apenas o fundamento da garantia da ordem pública. No que se refere à alegação de que o paciente está preso preventivamente há mais de um ano, anote-se que ele está preso há pouco mais de 1 ano e 5 meses, entretanto encontra-se pronunciado. Verifica-se, do andamento processual, que a instrução encerrou-se em 25/04/2019, quando contava menos de 150 (cento e cinquenta) dias da prisão do paciente, o que elide a alegação de excesso de prazo, e a sentença de pronúncia foi proferida em 15/07//2019 (Processo no 2018.16.1.003617-9 e PJE 0003348-67.2018.8.07.0020), o que enseja a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Considere-se, ainda, que, desde a audiência de encerramento da instrução criminal, houve andamento normal, recurso em sentido em estrito, intimação de testemunhas, recesso judiciário e digitalização dos autos, além de renúncia do antigo defensor e constituição de nova defesa. Recentemente, houve declinação da competência para a Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga em razão da Lei Complementar no 598/2019, uma vez que o Taguaparque, local do crime, foi acrescido à Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o que alterou a competência funcional. No que se refere à desmarcação da sessão de julgamento pelo Júri, o fundamento foi a Portaria Conjunta no 29/2020, deste e. Tribunal de Justiça, a qual proibiu a realização de audiências que não fossem consideradas urgentes. Entretanto, nela está consignado, que o prazo pode ser revisto a qualquer tempo e que a audiência deve ser redesignada, observando-se a priorização na pauta. As demais portarias mencionadas dizem respeito à situação de trabalho no tribunal, dentre outros, tudo em razão da pandemia. Registre-se que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados. Quanto à reavaliação da prisão pelo novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nr. 62, de 17/03/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; No caso, consoante a hipótese mencionada pelos impetrantes acima negritada, a aludida Recomendação determinou a avaliação da prisão de forma prioritária, porque a prisão do paciente ultrapassou 90 dias, mas, consoante os fundamentos acima expostos, entendeu-se que não se mostra possível a revogação da segregação cautelar nesse momento. No que concerne às demais hipóteses, os impetrantes não se incumbiram de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma à alguma delas. Registre-se, por oportuno, que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro constrangimento ilegal pelo qual esteja sendo submetido o paciente, mostrando-se necessária a manutenção de sua segregação cautelar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de maio de 2020 16:26:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator